Tribunal: TJDFT
Processo: 0715444-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRÚRGIA CAPILAR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO ENTRE CLÍNICA E PACIENTE. COMPLICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO ILÍCITO E O DANO. INDENIZAÇÕES AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora objetiva indenização por danos materiais, estéticos e morais em decorrência de alegada má prestação de serviço por parte da requerida/apelada em razão de falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, julgada improcedente na origem.
2. Não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do médico que realizou a cirurgia de implante capilar e os danos alegados pelo paciente.
3. No caso, a obrigação contratada entre médico cirurgião e paciente no procedimento estético é de resultado, sendo, contudo, subjetiva a responsabilidade, na forma de culpa presumida. Cabe ao profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.
4. Pela análise das provas produzidas nos autos, tem-se que o procedimento cirúrgico de cunho estético foi realizado em consonância com as técnicas recomendadas pela literatura médica e que não houve negligência ou imperícia da profissional na condução do tratamento.
5. De acordo com o conjunto probatório, as complicações no pós-operatório não guardam nexo de causa e efeito com a conduta do médico, razão pela qual incabível a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.
6. Recurso conhecido e desprovido.